Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709331-46.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: R. D. C., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: L. D. T. DESPACHO Esta Presidência, à ID 15858060, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ (ID 27256409 – p. 7/11) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 27256415 – p. 1/2), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.140.005 (Tema 1.002), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, a discussão gira em torno de ser ou não o recorrente obrigado a fornecer medicamento pleiteado pelo recorrido, que não possui registro sanitário nem protocolo clínico, não estando, assim, incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.002. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014